Tribunal: TJDFT
Processo: 0020027-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0020027-78.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANNA COELHO FERNANDES CAMPELO, INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, LUCIANNA COELHO FERNANDES CAMPELO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas (INCORPORACAO GARDEN LTDA e LUCIANNA COELHO FERNANDES CAMPELO) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.13138404 - Pág.1/7, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora